Tribunal: STF
Processo: HC 266959
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-06
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO (Ref. Petição 382/2026):
Cuida-se de pedido de reconsideração do despacho proferido no eDOC 7, por meio do qual fora consignado que “a questão em análise não se ajuda à circunstância do art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal”.
No petitório, insiste o impetrante que “os fundamentos apresentados na inicial demonstram a manifesta ilegalidade da custódia e o periculum in mora, especialmente diante da incompatibilidade objetiva entre a prisão preventiva e a fixação de regime inicial semiaberto na sentença condenatória” (eDOC 10). Pugna pela “reconsideração da decisão, para que seja exercida a competência prevista no art. 13, VIII, do RISTF, com apreciação imediata da liminar” (eDOC 10).
Nada obstante, não há nas razões do pedido qualquer fato novo que justifique o seu acolhimento. Ademais, conforme entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal,  o encaminhamento dos autos ao Ministro Relator, mercê de não estar delineada situação que imponha a atuação do Ministro Presidente sobre a  res in iudicium deducta  , ostenta a  natureza  de  ato  atinente à  organização  desta Suprema Corte e, portanto,  impassível  de irresignação, seja pela via recursal, seja através de simples petição  (HC 167.201-MC/DF, Rel. Min. Edson Fachin, despacho do Ministro Luiz Fux no exercício da Presidência).
Ante o exposto,  indefiro o pedido de reconsideração.

Publique-se.
Brasília, 6 de janeiro de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente